Tribunal: TJPA
Processo: 0850820-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850820-32.2019.8.14.0301

APELANTE: ITAU GESTAO DE VENDAS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: OSVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituições financeiras (Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por idoso aposentado. Alegou-se fraude na celebração de múltiplos contratos de empréstimos consignados, com descontos mensais indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se os contratos de empréstimos consignados foram validamente firmados com o autor; (ii) se houve falha na prestação de serviço por parte do banco, que justifique sua responsabilização civil; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iv) se há dano moral indenizável; (v) se os honorários advocatícios e o valor da indenização devem ser modulados.

III. Razões de decidir

3.

A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas nos contratos apresentados, o que desloca à instituição financeira o ônus da prova quanto à legitimidade das contratações, nos termos do art. 373, II, do CPC e Tema 1061 do STJ.

4.

A ausência de prova idônea da contratação, somada à hipossuficiência do consumidor e à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, autoriza a inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva do banco, conforme a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ.

5.

Reconhecida a inexistência dos contratos e a falha na segurança bancária, impõe-se a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

A cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado pela sentença.

7.

Manteve-se a condenação nos honorários advocatícios, com majoração para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos bancários, configurando-se fortuito interno.

2. A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

3. O dano moral é presumido quando se trata de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XIV, 37, caput, e 93, IX;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, §3º, e 42, parágrafo único;

CC, art. 169;

CPC, arts. 373, II, 85, §11º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011;

STJ, AgRg no AREsp 677.388/PB, Rel.
Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.10.2015;

TJSP, Apelação Cível 1002424-24.2019.8.26.0360, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 31.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0850820-32.2019.8.14.0301

APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: OSVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que
“JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito do autor, revogando os termos da tutela antecipada concedida, posto que concedida em favor de parte estranha á lide, condenando o BANCO ITAÚ S/A à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 57.050,18 (cinquenta e sete mil e cinquenta reais e dezoito centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valores que devem ser atualizados pelo INPC da fixação e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil, declarando ainda a nulidade dos contratos acima mencionados”
, mais custas e honorários, fixando os últimos em 15% sobre o valor da causa.

Narram os autos que OSVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA propôs a AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de BANCO ITAÚ S/A, BANCO BMG S/A e BANCO DAYCOVAL S/A.

Aduz a parte Autora é aposentada por tempo de contribuição pelo Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado especial desde o ano de 2000, percebendo como proventos o valor de R$ 3.267,26 (três mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte seis centavos).

Destaca-se que o Autor já conta com 72 anos de idade, ou seja, é pessoa idosa, além de ser pessoa muito humilde e de baixa instrução.

Afirma que vem sendo descontados de seu benefício previdenciário de aposentadoria, valores referentes a contratos de empréstimos nunca contratados pelo mesmo, em instituições bancárias diferentes, mas de mesmo gestão presidencial, uma vez que o contrato feito pelo BANCO DAYCOVAL é vinculado ao BANCO ITAÚ desde 2015, de mesma forma o BMG S.A., além do fato das mesmas cédulas de empréstimo, dos supramencionados atravessarem, entre bancos de outras instituições como o Banco PANAMERICANO.

Aduz que nunca realizou os empréstimos, juntando laudo de perícia grafotécnica para provar o alegado, sendo infrutífera a tentativa de solucionar o problema administrativamente.

Requer a repetição do indébito em dobro, bem como indenização por danos morais.

Juntou documentos.

O Banco Itaú S/A apresentou contestação, aduzindo a prescrição, posto que a prescrição de reparação civil é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3º, V do Código Civil e que, caso este juízo reconheça algum direito ao ressarcimento de algum montante ao autor, que seja retroativo aos últimos 03 anos desde o ajuizamento da ação.

Aduz que, quanto aos contratos do banco Itaú, foram devidamente cancelados, bem como disponibilizado o crédito na conta da parte autora.

Alega ausência de prova das alegações do autor, que o autor não buscou alternativa para o problema, não tentou solução amigável para o litígio e requer razoabilidade fixação do dano moral.

Quanto ao réu DAYCOVAL impugna o valor da causa, correção do polo passivo, impugna justiça gratuita, alega prescrição, falta de interesse de agir e aduz a regularidade do contrato.

Quanto ao banco BMG aduz ser parta ilegítima.

O autor impugnou as contestações apresentadas.

Na decisão de ID 22948036 o juízo saneou o processo, julgando as preliminares e fixando os pontos controvertidos, tais quais, a prescrição, a regularidade das contratações e, consequentemente, ausência de ato ilícito, a ausência de dano moral, o valor do dano moral e a inexistência de má-fé a ensejar a devolução em dobro.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Quanto à prescrição, há que se analisar a validade ou não do contrato, em face do que dispõe o art. 169 do Código Civil, para que se decida sobre a ocorrência ou não da prescrição.

Pois bem, o autor questiona 20 contratos em sua inicial.

Analisemos um a um.

Primeiramente, o laudo de exame grafotécnico juntado se refere a um contrato realizado junto ao banco PANAMERICANO que não é parte no processo, não servindo como prova para análise dos contratos que se questionam.

O autor não conseguiu demonstrar através da prova documental anexada aos autos que o empréstimo do banco PANAMERICANO foi portado para outra instituição.

O documento de ID 12869862 contém todos os empréstimos realizados pelo autor, mas, devido a pouca visibilidade de sua leitura, não consegue provar todas as alegações constantes na inicial, senão vejamos.

As contratações descritas nos itens 2, 3 e 4, conforme consta no documento de ID 12869862 foram realizados com o banco PANAMERICANO, não havendo como responsabilizar o banco ITAÚ por eles.

O contrato número 5 foi realizado com o banco PANAMERICANO, conforme consta na própria inicial.

O autor não demonstrou qual a relação que o banco PANAMERICANO possui com o banco ITAÚ, nem provou documentalmente se houve portabilidade desses contratos, razão pela qual não merece prosperar a ação em relação aos contratos descritos nos itens 2, 3, 4 e 5.

Quanto ao contrato firmado com o BANCO DAYCOVAL, o banco produziu prova que extinguiu o direito do autor, posto que foi juntado o extrato bancário constante no ID 55684715 comprovando que o valor referente ao empréstimo n. 20, citado na inicial, foi depositado na conta do autor e utilizado por ele.

O autor não conseguiu demonstrar o motivo pelo qual colocou em sua inicial no item 6 a relação entre este empréstimo com os bancos ITAÚ e DAYCOVAL.

A narrativa do autor em suas alegações finais não merece guarida, posto que o empréstimo no valor de R$ 9.733,20 foi realizado em 13/09/2007 e ao que tudo indica foi pago em sua totalidade, sendo que o empréstimo referente ao depósito efetuado em 06/03/2015 no valor de R$ 2.787,14, foi realizado em 04/03/2015, ou seja, 08 anos depois, sendo vergonhosa a alegação do autor perante o juízo de que o valor de R$ 2.787,14 se refere ao empréstimo realizado no ano de 2007 no valor de R$ 9.733,20.

Portanto, improcede a ação quanto ao banco DAYCOVAL e todos que, documentalmente comprovados contratados contra o banco PANAMERICANO, posto que não é parte no processo.

Cabe apenas a análise dos empréstimos contestados contra o banco ITAÚ, que não são poucos.

Prossigamos.

O banco Itaú admite o cancelamento de 5 contratos, afirmando que os demais foram contratados.

Cumpre destacar que se aplica a regra da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) ao caso vertente, diante da hipossuficiência do consumidor, bem como da verossimilhança das suas alegações, embasadas com documentos que indicam serem plausíveis os acontecimentos por ele narrados.

Observe-se que o banco réu, insiste em sua contestação em afirmar que a contratação fora legítima e que o autor recebeu o valor em sua conta.

No entanto, não juntou aos autos os contratos entabulados com o autor, admitindo cinco contratações canceladas pelo próprio banco.

Observe-se que, é do banco o ônus da prova de que não ocorrera fraude na contratação, mas não o fez, limitando-se a aduzir que o valor fora transferido para a conta do autor, como se bastasse para que fosse confirmada a lisura do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em Recurso Repetitivo no seguinte sentido, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Vejamos jurisprudência:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. QUITAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE BOLETO FALSO. O boleto falso juntado aos autos não revela a fraude, não obstante constar do recibo de pagamento terceiro como beneficiário. Da mesma forma, o e-mail que encaminhou o boleto também não apresenta indício de fraude, sem olvidar que o contato inicial para quitação do débito ocorreu por meio do telefone oficial do banco requerido.
Logo, considerando a boa-fé do consumidor e sua vulnerabilidade técnica, de rigor concluir que, naquele momento, antes de efetuar o pagamento, não foi possível averiguar a fraude. Elementos fáticos que revelam o defeito no serviço prestado pelo banco requerido, que permitiu a atuação de terceiro fraudador.
Responsabilidade pelo prejuízo material. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002424-24.2019.8.26.0360; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CONTATO TELEFÔNICO ORIGINADO DO NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. (...) 6. (...) 7. (...) 8. (...) 9. (...) 10. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2º e 3º do CDC. A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC). 11. A Súmula 479 do STJ dispõe que:
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. 12. Decorrência disso é que, em regra, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta dos réus (falhas de segurança das informações pessoais dos clientes) e dano suportado pela consumidora (art. 14, §3º, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Isso porque, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. 13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro. 14. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 15.
No caso em apreço, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude, tendo sido convencida a enviar o "QR Code" para liberação do aplicativo mobile a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação originada do número da instituição financeira (3322-1515)
. 16.
A presunção de segurança das operações para liberação do aplicativo mobile do BRB, por meio do terminal de atendimento, não é absoluta e cabe a instituição financeira demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade exclusiva da consumidora
. 17. Os elementos de prova coligidos ao feito comprovam que, em um curto espaço de tempo, foi realizado um empréstimo no valor de R$ 65.992,43 e uma transferência bancária de R$ 10.000,00, que fogem do perfil da requerente, sem qualquer interferência da instituição financeira. 18.
Verifica-se, portanto, que o sistema de segurança do réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude a realização de movimentações bancárias seguidas e em valores que fogem do perfil da usuária. A possibilidade de utilização do número de telefone da instituição financeira de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança
. 19.
Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante
(extrato - ID 27720559; print das ligações telefônicas - ID 27720504; boletim de ocorrência - ID 27720502). 20. Certo é que a fraude com utilização do telefone das instituições financeiras e liberação do aplicativo mobile do BRB não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas. 21. Ocorre que (i) a eventual participação de prepostos do banco e divulgação de dados dos correntistas, (ii) a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação, (iii) a permissão de efetivação de operações bancárias fora do padrão de consumo da correntista, (iv) a ausência de diligência no bloqueio da função mobile e (v) da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações, dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços. 22.
Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder. Assim, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo, fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço
. 23. Vale dizer: a falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto o envio do "QR Code" ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira. 24. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva, de indenizar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia da autora (art. 6º, VI, do CDC). Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ. 25. Para além disso, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo crível que transfiram aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 333, inciso II). 26. (...) 27. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 28. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e Improvido. 29. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico (art. 55, Lei nº 9.099/95). 30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.
(
Acórdão 1370707
, 07010688920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não é justo impor ao consumidor o ônus da contratação, até porque o banco se beneficiou do empréstimo fraudulento recebendo as parcelas pagas pelo autor.

O banco deve investir em maior segurança, a fim de evitar esse tipo de fraude.

Assim, tenho por nulos os contratos citados pelo autor nos itens 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, posto que o banco réu não comprovou que realizados pelo autor.

O art. 169 do Código Civil dispõe: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

Assim, não há que se falar em prescrição ante a nulidade do ato.

Vejamos jurisprudência:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. PRELIMINAR RECURSAL.
PRESCRIÇÃO. No caso em tela, existente alegação de nulidade da avença celebrada entre os litigantes, não há falar na ocorrência da prescrição da pretensão de repetição do indébito, visto que, à luz do disposto no art. 169 do Código Civil, “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”. Preliminar recursal afastada.
2. (...). 3. PREQUESTIONAMENTO. Basta que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a matéria, não sendo necessário que faça menção aos dispositivos legais/constitucionais invocados. PRELIMINAR RECURSAL AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50022150720218210020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 28-09-2022).

Assim, devem ser declarados inexigíveis os contratos entabulados com o banco Itaú, dos quais este não provou benefício ao autor, nem a contratação entabulada por este, devendo proceder à devolução dos valores descontados indevidamente, de forma dobrada, conforme parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Até porque não há como deixar de reconhecer a má-fé da instituição financeira diante da quantidade de contratos ilegais e indevidos realizados em nome do autor.

Vejamos jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada; 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida. (11423455, 11423455, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-17).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42 PAR. ÚNICO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. OBSERVAM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I- O recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial. Isto porque o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos nº 123330403574 e 0123312429117 referente aos empréstimos consignados, em testilha, são legítimos, pois, em fase de contestação, juntou cópias de instrumentos contratuais referentes a objetos negociais diversos dos alegados na Inicial. II- Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente. E por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, que prevê a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor. (11293878, 11293878, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-10-17).

Conforme o autor alega em sua inicial, os valores descontados são os seguintes:

1. (000020835591934) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.04.2011 - início do desconto: 05.2011) no valor de R$.6.903,01 - vl. da parcela em R$.225,42 - Nº Total de parcelas: 60 - pagas até o momento:
15 = R$.3.381,30
;

2. (555460398) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.01.2016 - início do desconto: 12.2015) no valor de R$ 2.845,49 - vl. da parcela R$.67,46 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
02 = R$ 134,92
;

3. (560808252) REFINANCIAMENTO DA CÉDULA DE Nº 555460398 BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.03.2016 - início do desconto: 02.2016) no valor de R$.5.457,28 - vl. da parcela R$.163,50 - Nº Total de parcelas: 72- pagas até o momento:
20 = R$.3.270,00
;

4. (573363553) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.12.2017 - início do desconto: 11.2017) no valor de R$.5.927,29 - vl. da parcela R$.163,50 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
11 = R$.1.798,50
;

5. (586470360) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.12.2018 - início do desconto: 11.2018) no valor de R$.6.091,33 - vl. da parcela R$.163,50 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
02 = R$.327,00
;

6. (548245227) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.12.2014 - início do desconto: 11.2014) no valor de R$.7.829,38 - vl. da parcela R$.221,18 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
11 = R$.2.432,98
;

7. (555764932) REFINANCIAMENTO DA CÉDULA (548245227) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.01.2016 - início do desconto: 12.2015) no valor de R$.8.879,16 - vl. da parcela R$.221,18 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
22 = R$.4.865,96
;

8. (574363159) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.12.2017 - início do desconto: 11.2017) no valor de R$.9.510,79 - vl. da parcela R$.221,18 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
14 = R$. 3.096,52;

9. (535502750) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.07.2013 - início do desconto: 06.2013) no valor de R$.5.107,40 - vl. da parcela R$.154,05 - Nº Total de parcelas: 60 - pagas até o momento:
16 = R$ 2.464,80;

10. (540845263) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.12.2014 - início do desconto: 11.2014) no valor de R$.5.453,10 - vl. da parcela R$.154,05 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
11 = R$ 1.694,55
;

11. (557865580) REFINANCIAMENTO DA CÉDULA (540845263) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.01.2016 - início do desconto: 12.2015) no valor de R$.5.184,26 - vl. da parcela R$.154,05 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
14 = R$ 2.156,70
;

12. (553560245) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.12.2015 - início do desconto: 11.2015) no valor de R$.6.041,18 - vl. da parcela R$.154,05 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
01 = R$ 154,05;

13. (570663227) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.12.2017 - início do desconto: 11.2017) no valor de R$.7.684,64 - vl. da parcela R$.211,37 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
11 = R$ 2.325,07
;

14. (582570286) BANCO ITAU – UNIBANCO (início do contrato: 07.12.2018 - início do desconto: 11.2018) no valor de R$.7.674,63 - vl. da parcela R$.211,37 - Nº Total de parcelas: 72 - pagas até o momento:
02 = R$ 422,74
;

O valor total para restituição é de R$ 28.525,09, que em dobro alcança o patamar de R$ 57.050,18.

Quanto aos danos morais, estes são claros, em face da via-crúcis que o autor enfrentou para ver declarada a ilegalidade do contrato, sendo pessoa idosa.

Vejamos jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Utilizando-se do arbítrio dado ao magistrado na fixação do quantum indenizatório, sem afastar-se das considerações relativas à condição econômica e social das partes, gravidade, circunstância do fato, e, visando punir o ofensor, sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, hei por bem fixar a indenização devida à vítima no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito do autor, revogando os termos da tutela antecipada concedida, posto que concedida em favor de parte estranha á lide, condenando o BANCO ITAÚ S/A à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 57.050,18 (cinquenta e sete mil e cinquenta reais e dezoito centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valores que devem ser atualizados pelo INPC da fixação e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil, declarando ainda a nulidade dos contratos acima mencionados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Condeno o requerido BANCO ITAÚ S/A nas custas e honorários, fixando os últimos em 15% sobre o valor da causa.

Intimem-se, servindo cópia digitalizada desta decisão como MANDADO, nos termos consignados no Provimento nº 003/2009/CJRMB-TJE/PA, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009, do mesmo Órgão correcional.

Belém, 03 de novembro de 2022.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

JUÍZA DE DIREITO

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado nos termos do ID. 25129119.

Em seguida, ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
aduzindo que:

·

Houve
regularidade na contratação dos empréstimos
, os quais teriam sido firmados com anuência do órgão pagador e os valores efetivamente creditados em conta de titularidade do apelado;

·

O apelado
usufruiu dos valores recebidos
e não procedeu à devolução nem ao questionamento administrativo ou judicial no momento da contratação,
configurando aceitação tácita e convalidação dos contratos
;

·

A decisão de 1º grau, ao determinar a devolução em dobro e indenização por danos morais,
não se baseou em provas robustas de má-fé do banco
, tampouco em efetivo prejuízo sofrido pelo consumidor;

·

As
telas sistêmicas
e os extratos apresentados demonstram que os valores foram liberados por TED para conta do autor, além de comprovarem renegociação e quitação de contratos anteriores;

·

A inversão do ônus da prova, aplicada pelo juízo, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para a sua alegação de inexistência dos contratos;

·

A sentença afrontou o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, ao impor a devolução em dobro
sem comprovação de má-fé
, contrariando precedentes do STJ;

·

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00)
é excessivo e desproporcional
, devendo ser reformado ou ao menos reduzido;

·

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa também merecem
modulação ou redução
, em respeito ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC.

Argumenta que
a permanência dos valores na conta bancária do autor sem qualquer manifestação contrária indica anuência com o contrato
, sendo indevido alegar desconhecimento ou inexistência da avença posteriormente. Sustenta ainda que
não houve falha na prestação de serviço
e que
os documentos eletrônicos são meios de prova válidos
, conforme artigos 225 do Código Civil e 441 do CPC.

Por fim, requer que
a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais
, afastando-se a condenação ao pagamento de danos morais e de repetição de indébito em dobro, ou, subsidiariamente, requer a
redução do valor indenizatório
e dos honorários advocatícios, destacando que
a atuação do banco deu-se no exercício regular de direito
, inexistindo ato ilícito ou dano.

Em contrarrazões OSVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA alega ser vítima de fraudes envolvendo contratos de empréstimo consignado que não foram por ele contratados.

Sustenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário foram comprovados por perícia grafotécnica e diversos documentos anexados aos autos, como boletins de ocorrência e cópias dos contratos com assinaturas falsas.

Requer o reconhecimento dos fatos narrados na inicial, sem novas provas a serem produzidas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à existência e validade dos contratos de empréstimo consignado em nome do autor, bem como à legitimidade das cobranças decorrentes desses pactos, em especial diante da alegação de fraude devidamente comprovada por meio de prova pericial.

A relação havida entre as partes é bancária, portanto, aplica-se a relação de consumo, nos termos da Súmula n. 297, do STJ.

Aduz a parte Autora é aposentada por tempo de contribuição pelo Regime Geral de Previdência Social e que vem sendo descontados de seu benefício previdenciário de aposentadoria, por valores referentes a contratos de empréstimos nunca contratados pelo mesmo, consoante laudo de perícia grafotécnica (Id. Num. 25128949 - Pág. 1/3), atraindo o disposto no art. 17, do CDC.

Com efeito, a sentença recorrida demonstrou acurada análise fático-probatória, assentando-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o laudo de perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas constantes de contratos atribuídos ao autor. Trata-se de elemento probatório idôneo e suficiente a infirmar a veracidade das contratações, deslocando à parte ré o ônus de demonstrar a licitude das operações, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, sendo inarredável a aplicação da teoria do risco do empreendimento, que impede a invocação de culpa exclusiva de terceiros para afastar a obrigação indenizatória, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destaque-se também, que nestas circunstâncias, o Tema 1061, do STJ, assim estabelece:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Assim, é ônus do banco comprovas a legitimidade da constatação, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

Desta forma, não produzido pelo Réu que o defeito inexiste, nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, aplicando-se a responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula n. 479, do STJ e o Tema 466, STJ, vejamos:

Súmula 479 do STJ –
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Tema 466
- “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
REsp 1197929/PR
e
REsp 1199782/PR

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Sobre a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, é imperioso reconhecer que, uma vez verificada a cobrança indevida e ausente prova de engano justificável, impõe-se a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC. O banco não logrou demonstrar, nem tampouco alegou de forma idônea, qualquer circunstância que pudesse caracterizar engano justificável, sendo evidente que a cobrança decorreu de contratações inexistentes ou fraudulentas.

DA COMPENSAÇÃO

A tese recursal relativa à possibilidade de compensação de valores depositados também não merece acolhida. Conforme pacífica doutrina e jurisprudência, a compensação, prevista no art. 368 do Código Civil, exige a existência de débitos recíprocos entre as partes, com identidade de credor e devedor.

No caso sub judice, não se reconheceu a validade da contratação, não havendo título hábil a legitimar qualquer crédito em favor da instituição financeira. O suposto depósito realizado na conta do autor, desprovido de comprovação de efetiva utilização dos recursos, não autoriza a compensação pretendida, mormente porque o ônus probatório competia ao réu (art. 373, II, do CPC).

DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais, a existência de cobranças indevidas em benefício previdenciário de pessoa idosa, humilde e hipossuficiente, é suficiente a configurar lesão extrapatrimonial indenizável.

A jurisprudência tem reconhecido de forma reiterada que a indevida inserção do nome em registros ou descontos indevidos por contratações inexistentes causam transtornos, angústia e sofrimento aptos a ensejar reparação pecuniária.

Portanto, considerando todas essas circunstâncias, é possível concluir que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável e proporcional, atendendo às finalidades da responsabilização civil por danos morais, representando montante que compensa de forma proporcional o dano experimentado pela Autora, mas sem permitir seu injusto enriquecimento, e por outro lado serve de advertência à instituição financeira para que mantenha sempre atualizados seus mecanismos de segurança para evitar novas fraudes com seus clientes, além de certamente não tratar-se de valor que provocará o seu indevido empobrecimento.

Por essa razão,
mantenho-o
.

A propósito, o seguinte julgado do STJ:

0236241-25.2016.8.19.0001 – APELAÇÃO Des (a). MARCOS ANDRE CHUT - Julgamento: 21/02/2018 -VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SOFRIDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA CORRENTE, DECORRENTE DE SEGURO QUE NÃO CONTRATOU. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE (I) DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO; (II) CONDENOU O RÉU AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA FORMA SIMPLES, E (III) FIXOU VERBA INDENIZATÓRIA NO MONTANTE DE R$5.000,00. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA, QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO NA DOBRA, E SEJA MAJORADA A VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO QUE NÃO MERECE AMPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA PARTE RÉ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, 54, PARÁGRAFO 4º, DO CDC; 92 DO CC, 293 E 515, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 e 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ ATESTADA PELA CORTE LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 07 DO STJ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. NATUREZA ORIENTADORA, E NÃO VINCULATIVA. ANÁLISE EQUITATIVA DO JUIZ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 07 DO STJ.

1. Os artigos apontados como violados em relação à inexistência de exigibilidade de autorização por escrito da correntista não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram interpostos embargos de declaração pelo banco para suprir eventual omissão.

Portanto, não houve o necessário prequestionamento, o que atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento desta Casa, no sentido de que há necessidade de comprovação da má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro. Havendo na espécie o Tribunal de origem afirmado que não houve a demonstração da má-fé da instituição bancária, a modificação de tal assertiva demanda o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

3. A Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB possui natureza orientadora e não vinculativa, uma vez que o magistrado deverá fixar a verba honorária consoante os critérios de apuração da complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional e do valor econômico da questão.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 677.388/PB , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 12/11/2015)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025